Tribunal: TJSP
Processo: 2093377-25.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Impetração que objetiva o reconhecimento da nulidade da r. condenação, bem como da certidão de trânsito em julgado. Writ conhecido em caráter excepcional. Réu citado por edital. Fatos anteriores à nova redação do art. 366, CPP (dada pela Lei no 9.271/96), de modo a permitir o curso do processo à revelia do acusado, sendo impossível a suspensão do feito e do

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Impetração que objetiva o reconhecimento da nulidade da r. condenação, bem como da certidão de trânsito em julgado. Writ conhecido em caráter excepcional. Réu citado por edital. Fatos anteriores à nova redação do art. 366, CPP (dada pela Lei no 9.271/96), de modo a permitir o curso do processo à revelia do acusado, sendo impossível a suspensão do feito e do prazo prescricional. Paciente pronunciado e intimado por edital, ante a superveniência da nova redação do art. 420, do CPP (dada pela Lei no 11.689/2008). Realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri, proferiu-se condenação ao completo desconhecimento do paciente acerca da imputação. Trânsito em julgado certificado, com expedição do mandado de prisão. Nulidade. Ofensa à plenitude de defesa e ao contraditório. Prejuízo manifesto. Precedentes das Cortes Superiores. Declaração, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois transcorrido o lapso prescricional (art. 109, I, CP) desde o último marco interruptivo válido, qual seja, a r. sentença de pronúncia. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida para declarar a nulidade da condenação imposta em Plenário e da certidão de trânsito em julgado, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal.